Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-46.2023.8.05.0172
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001207-46.2023.8.05.0172

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JAGNER DOS SANTOS TELLES e outros (5)

Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
ES PÚBLICOS MUNICIPAIS
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu segurança à servidora pública municipal impetrante, diante da inércia da administração na análise de requerimento
s
administrativo
s
formulado
s entre os anos de 2016
e
2022
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar se a demora da administração pública municipal em apreciar requerimento
s
administrativo
s
viola o direito da impetrante à razoável duração do processo e impõe a concessão da ordem mandamental.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a razoável duração dos processos administrativos, não podendo a administração permanecer inerte por prazo indefinido diante de requerimentos dos administrados.

4. A Lei Complementar Municipal nº 30/2008 estabelece prazo de 30 dias para decisão de requerimento administrativo, prazo este que foi descumprido.

5. A omissão da administração afronta os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e razoável duração do processo, sendo cabível a concessão da segurança.

6. Jurisprudências desta Corte confirmam a orientação de que a tramitação administrativa não pode ser indefinidamente postergada.

IV. Dispositivo

7. Remessa necessária conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001207-46.2023.8.05.0172
, em que figuram
como Remetente
o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI
e como Interessados
MUNICIPIO DE MUCURI e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator